Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. LEI DISTRITAL No 6.374/2019. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AUSÊNCIA DISTINÇÃO LC 840/2011. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO AUXÍLIO-TRANSPORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal (Id. 78502257) contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 78502256), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
2. O demandante, ora recorrido, na origem (Id. 78502225) narrou que é servidor público ocupante do cargo de Policial Penal, residente em Goiânia/GO, e que em novembro de 2019 passou a executar serviço voluntário remunerado, qual seja, execução penal no Distrito Federal, entretanto, não recebeu auxílio-transporte. 2.1. Aduziu que o direito ao auxílio encontra-se previsto na Lei Complementar no 840/2011, e não faz distinção entre as modalidades de serviço executado. 2.2. Diante disso, requereu a condenação do demandado ao pagamento de auxílio-transporte também nos dias em que prestar serviço voluntário, e ao pagamento dos valores vencidos desde o primeiro serviço prestado até a data da efetiva implementação.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença (Id. 78502256), reconheceu a prescrição das parcelas de 13/11/2019 e de 21/11/2019, e julgou procedente o pedido para determinar a implementação na folha de pagamento da parte autora da verba indenizatória do auxílio-transporte durante a execução de serviço voluntário remunerado prestado, bem como pagamento da verba durante a prestação de serviço voluntário remunerado iniciado em 24/12/2019. 3.1. Afirmou que a Lei no 6.374/2019 prevê a contraprestação do serviço voluntário e a Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe sobre a indenização referente ao auxílio-transporte dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, sem qualquer restrição ao tipo de serviço realizado.
4. Em suas razões recursais (Id. 78502257) o recorrente verbera, em síntese, que a ausência de previsão legal expressa na Lei no 6.374/2019 para o pagamento de auxílio-transporte no serviço voluntário é o fundamento para a sua não concessão. 4.1. Defende que a indenização específica do serviço voluntário já tem o condão de compensar o servidor por todos os ônus decorrentes de sua escolha voluntária de trabalhar em seu dia de folga, e que a finalidade do auxílio-transporte é viabilizar o comparecimento do servidor à sua jornada de trabalho obrigatória e não voluntária. 4.2. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença e improcedência do pedido autoral.
5. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 78502359), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que, o auxílio-transporte também será devido quando o servidor precisar se deslocar para a prestação de serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário), considerando a inexistência de distinção entre o serviço voluntário remunerado e o serviço ordinário prestados, e a natureza indenizatória da verba.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. O ente público é isento do recolhimento do valor referente ao preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se o servidor público faz jus ao recebimento de auxílio-transporte no exercício de serviço voluntário remunerado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A Lei Distrital no 6.374/2019, instituiu o serviço voluntário vinculado à carreira de Execução Penal do Distrito Federal, e em seu art. 2o, §1o estabeleceu a indenização por hora de serviço remunerado. 8.1. O art. 21, inciso IV, da Portaria no 370/2021, por sua vez, veda tão somente a cumulação da indenização do serviço voluntário com diárias ou indenização por serviço extraordinário, permanecendo silente quanto ao auxílio-transporte.
9. Outrossim, a Lei Complementar Distrital no 840/2011 prevê em seu art. 107 que “ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa”. 9.1. Ademais, o art. 110 da lei supramencionada tão somente condiciona a concessão do auxílio à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. 9.2. Nesse diapasão, não há qualquer distinção legal entre o serviço ordinário e o voluntário remunerado para o recebimento da verba indenizatória, e é irrefutável que o servidor possui gastos com o deslocamento para o cumprimento do serviço não ordinário, porquanto, o servidor público no exercício do serviço voluntário remunerado fará jus ao recebimento do auxílio-transporte para custear o deslocamento entre sua residência e o local onde o serviço é prestado. 9.3. Nos termos da fundamentação alhures, a sentença de origem deve ser mantida.
10. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2030081; Acórdão no 2018346; Acórdão no 1857740; Acórdão no 1825144 e Acórdão no 2012700.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos. 11.1. O Distrito Federal é isento de custas por determinação legal. 11.2. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: O art. 107, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 não faz qualquer distinção entre o serviço ordinário e o voluntário remunerado, porquanto, o servidor público que exerce serviço voluntário, nos termos da Lei Distrital no 6.374/2019, fará jus à verba indenizatória do auxílio-transporte.
________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei Distrital no 6.374/2019; art. 21, inciso IV, da Portaria no 370/2021; art. 107 e 110 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão no 2030081; Acórdão no 2018346; Acórdão no 1857740; Acórdão no 1825144 e Acórdão no 2012700.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.